Tribunal: TJDFT
Processo: 20160111197483APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. ARTS. 222 E 302, CPM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INGRESSO CLANDESTINO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, “A” E “E”, CPPM. PROVIMENTO.
1. No crime de constrangimento ilegal (art. 222, CPM) em que a vítima teria sido mantida trancada em um cômodo do quartel por vários dias mediante violência ou grave ameaça, a palavra desta assume relevância, desde que narrada de uniformemente, em harmonia e coesão com outros elementos de prova.
2. Verificando-se que em data próxima do fato a vítima apresentou uma versão na Corregedoria da PMDF e, em sede inquisitorial, narrou dinâmica totalmente diversa e dissociada das circunstâncias de tempo e espaço, não há que se lhe conferir credibilidade, máxime quando não ratificada em Juízo.
3. Comprovado que da vez em que o apelante ingressou no quartel na companhia da vítima assim o fez passando regularmente pelo Corpo da Guarda em uma viatura do 3o BPM que lhe deu apoio, conduzindo o casal do Hospital Santa Helena ao quartel do CAEAp e não utilizando portão dos fundos desautorizadamente, a materialidade do crime previsto no artigo 302 do Código Penal Militar não ficou comprovada.
4. Se os fatos descritos na denúncia não ficaram suficientemente demonstrados, subsistindo dúvida razoável tem aplicação o princípio in dubio pro reo a fim de absolver o acusado das imputações com fulcro no artigo 439, alíneas “a” e “e” do Código de Processo Penal Militar.
5. Apelação conhecida e provida.